Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-16.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010495-16.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA - REENQUADRAMENTO NO
PRODEIC - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado mantendo a decisão agravada na Ação de Natureza Declaratória, ajuizada por
Regional Comércio de Cereais Ltda.

O agravante aduz que, na origem, trata-se de ação ordinária com pedido de liminar para suspender os efeitos da Resolução CEDEM nº. 288/2017, restabelecendo a vigência do termo de acordo firmado com Estados e seus aditivos, afim de que a autora possa continuar comercializando seus produtos ao abrigo das regras previstas para o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar e contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravante afirma que o benefício da agravada foi suspenso em virtude da irregularidade verificada na sua concessão, haja vista que os produtos suspensos não cumprem os requisitos legais exigidos para gozar do PRODEIC, qual seja, o de efetivamente serem objeto de industrialização, e neste caso, à indústria de beneficiamento de grãos, somente os produtos efetivamente beneficiados/transformados justificam a concessão do benefício.

Assevera que inexiste ilegalidade no ato que determinou a exclusão dos benefícios fiscais aos produtos MILHO BENEFICIADO; SOJA BENEFICIADA; RESÍDUO DE SOJA e FARELO GORDO DE SOJA, visto que, não passam por nenhum processo que altere a sua natureza, de modo a os elevar ao status de produtos transformados/industrializados, cujo conceito pode ser colhido do artigo 4º, II, alínea ‘c’ do RICMS/2014.

Requer seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, revogando a

tutela antecipada concedida pelo juízo de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

(Id. 2137997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado mantendo a decisão agravada na Ação de Natureza Declaratória, ajuizada por
Regional Comércio de Cereais Ltda.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito nos autos da Ação de Natureza Declaratória sob o nº 1022242-34.2017.8.11.0041, na data de 06/08/2020.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020